Tribunal: TJES
Processo: 0000058-92.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-92.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORIEDSON SHERRER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000058-92.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORIEDSON SHERRER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO BASEADA EM HISTÓRICO CRIMINAL. INIDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para porte para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, alegando
bis in idem
na consideração dos antecedentes e reincidência, bem como fundamentação inidônea na valoração da personalidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório demonstra a destinação mercantil da droga, impedindo a desclassificação para uso pessoal; (ii) saber se a utilização de condenações anteriores para negativar os maus antecedentes e, simultaneamente, aplicar a agravante da reincidência configura
bis in idem
; e (iii) saber se o histórico criminal do agente constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos coesos dos agentes policiais e pelas circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de dinheiro fracionado, embalagens para comercialização e cartão bancário de terceiro, elementos que, aliados à quantidade de entorpecente, evidenciam a narcotraficância e afastam a tese de mero usuário.

4. Não se verifica
bis in idem
na exasperação da pena-base pelos maus antecedentes cumulada com a aplicação da agravante da reincidência na segunda fase, desde que baseadas em condenações definitivas distintas, conforme ostenta o réu multirreincidente.

5. A valoração negativa da personalidade do agente fundamentada exclusivamente na existência de condenações pretéritas ou em genérica "propensão ao crime" é inidônea, devendo tal vetor ser neutralizado para evitar dupla punição pelo mesmo fato, impondo-se o redimensionamento da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da personalidade e redimensionar a pena definitiva para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DORIEDSON SCHERRER
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 816 dias-multa.

A defesa no id. 16736179, sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para amparar a condenação, pleiteando a absolvição; subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06; e, por fim, o redimensionamento da pena, ao argumento de indevida valoração das circunstâncias judiciais e ocorrência de
bis in idem
.

Contrarrazões no id. 17027706, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17931572 por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000058-92.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORIEDSON SHERRER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] No dia 28 de fevereiro de 2025, na Rua Florêncio Gomes, s/n°, Bairro Santa Helena, município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados DORIEDSON SCHERRER, vulgo “pantera”, e ANA ELOÍZA PEREIRA PIO tinham em depósito drogas destinadas ao tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas.

Na data e local acima mencionados, as Policias Civil e Militar do Estado do Espírito Santo se deslocaram até o endereço do denunciado DORIEDSON SCHERRER, a fim de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão criminal, expedido pelo r. Juízo da 2ª Vara desta Comarca, nos autos de TJES n 5000474- 72.2025.8.08.0045.

A esse respeito, ao chegar à residência-alvo do referido mandado judicial, se encontravam no local os denunciados DORIEDSON SCHERRER, vulgo “pantera”, e ANA ELOÍZA PEREIRA PIO, sendo que, no decorrer das buscas, foram localizadas drogas e outros objetos.

Nesse sentido, foram apreendidas: i) 02 (duas) dois pedaços grandes de maconha, totalizando cerca de 30 (trinta) gramas; ii) 01 (uma) bucha substância análoga à maconha; iii) embalagens contendo diversos sacolés, comumente utilizados para embalagens de drogas; iv) 03 (três) aparelhos celulares; v) 02 (dois) chips de celular; vi) 01 (um) cartão de memória; vii) a quantia de R$ 867,00 (oitocentos e sessenta e sete reais); e, por fim, viii) um cartão de crédito em nome de Charles s Alcantara.

Consigne-se que, pelas condições em que as drogas foram apreendidas, bem como da existência de outros instrumentos também apreendidos e que são comumente utilizados para o tráfico de drogas e, ainda, de que o denunciado DORIEDSON SCHERRER, vulgo “pantera”, possui passagens criminais anteriores, não pairam dúvidas que os objetos apreendidos se destinavam ao tráfico de drogas neste município de São Gabriel da Palha/ES.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 57340307, oitiva das testemunhas, auto de qualificação e interrogatório dos acusados, auto de apreensão, bem como dos demais elementos de convicção contidos nos autos. [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DORIEDSON SCHERRER
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 816 dias-multa.

A defesa no id. 16736179, sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para amparar a condenação, pleiteando a absolvição; subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06; e, por fim, o redimensionamento da pena, ao argumento de indevida valoração das circunstâncias judiciais e ocorrência de
bis in idem
.

Pois bem.

DO MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão que descreve a apreensão de aproximadamente 31,9g de maconha, R$ 867,00 em espécie, celulares e materiais de embalagem ("sacolés"), além do Laudo Pericial Químico-Toxicológico definitivo que confirmou a presença de Tetrahidrocannabinol (THC).

Quanto à autoria e à tipicidade da conduta (tráfico de drogas), a tese defensiva de desclassificação para uso próprio não merece prosperar.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja exorbitante, o contexto probatório, analisado em conjunto com os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

O Policial Civil Anésio Benincá, em juízo, esclareceu o contexto da prisão, refutando a tese de mero usuário. Destaco trecho de seu depoimento sumarizado na sentença:

"Sobre os fatos específicos imputados, relatou ter conhecimento [...] de que na residência do acusado foram apreendidas 'duas buchas grandes de maconha', aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro de aproximadamente oitocentos reais." Informou ainda que as investigações tiveram início a partir de informações de Nova Venécia e denúncias anônimas locais (181), reportando "forte odor de entorpecentes e intensa movimentação de pessoas na residência do acusado".

Corroborando tal narrativa, o Policial Civil Gedeon Pereira Falcão afirmou em juízo:

Confirmou a apreensão de sacolas plásticas do tipo "chup-chup" no local. Relatou ter observado pessoalmente, durante diligências prévias, "intensa movimentação de entrada e saída de pessoas diferentes" na residência do acusado.

O próprio apelante, Doriedson Sherrer, em seu interrogatório judicial, confirmou a posse da droga, embora tenha alegado destinação para consumo pessoal:

"Confessou ser usuário de maconha desde os 17 anos de idade e afirmou que a totalidade da droga apreendida em sua residência era para seu consumo pessoal." Quanto aos petrechos, alegou que os "sacolés" eram para fabricação de "chup-chup" para venda e que o dinheiro era proveniente de trabalho na colheita de pimenta.

Contudo, a versão do réu apresenta-se frágil frente aos demais elementos. A apreensão de R$ 867,00 em espécie, sem comprovação cabal de origem lícita, somada à existência de embalagens plásticas usualmente utilizadas para fracionar droga e, crucialmente, um cartão de crédito em nome de terceiro (Carlos S. Alcântara), constituem circunstâncias clássicas da narcotraficância, incompatíveis com a figura do mero usuário prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum que dependentes químicos comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício. Portanto, mantenho a condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, assiste razão parcial à Defesa. A análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal merece reparo, especificamente no que tange à personalidade do agente.

O Juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal valorando negativamente:

Maus Antecedentes: Devido a múltiplas condenações anteriores.

Personalidade: Valorada negativamente sob o argumento de que o réu "demonstra caráter voltado à prática de crimes dolosos, o que se extrai [...] do seu histórico criminal".

Da Personalidade

Entendo que a utilização de condenações pretéritas para valorar negativamente a personalidade do agente configura
bis in idem
quando tais condenações já podem ser utilizadas para configurar maus antecedentes ou reincidência, ou ainda, constitui fundamentação inidônea quando baseada puramente na folha penal, sem laudos técnicos ou elementos concretos de aferição psicossocial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a "personalidade" não deve ser confundida com a ficha criminal do réu.

Portanto, acolho o pleito defensivo para afastar a circunstância judicial negativa da personalidade, neutralizando este vetor.

Dos Maus Antecedentes

Por outro lado, mantenho a valoração negativa dos maus antecedentes.

Conforme certidão constante nos autos e citada na sentença e nas contrarrazões, o réu possui múltiplas condenações definitivas.

Não há
bis in idem
neste ponto específico, pois o réu ostenta condenações distintas: é perfeitamente possível utilizar uma condenação definitiva (ex: Processo 0001844-08.2019 ou as citadas na sentença como trânsito em julgado anterior) para negativar os antecedentes na primeira fase, e outra condenação distinta para agravar a pena pela reincidência na segunda fase.

A sentença destacou que são fatos distintos, o que legitima a exasperação.

Redimensionamento da Pena

Passo, assim, à nova dosimetria, conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a exclusão do vetor personalidade:

1ª FASE (Pena-Base): Considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), reduzo a pena-base fixada na sentença. Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª FASE (Pena Intermediária): Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), devidamente reconhecida na sentença e não contestada em sua existência fática. Aplicando a fração ideal de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ora fixada, alcança-se o patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

3ª FASE (Pena Definitiva): Não incidem causas de aumento. Inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º), dada a comprovada reincidência e maus antecedentes do réu, que indicam dedicação a atividades criminosas. Torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

DEMAIS DISPOSIÇÕES

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, 'a' e 'b', e §3º do Código Penal, tendo em vista a reincidência do apelante e a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Mantenho inalterados os demais capítulos da sentença, incluindo a decretação de perdimento de bens e custas processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, estritamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, redimensionando a pena privativa de liberdade e a pena de multa, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

Como consequência, a pena final de DORIEDSON SHERRER passa a ser de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima legal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.